Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011540-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), MARCELO GIOVANI DA SILVA - CPF: 052.821.341-52 (REU), JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM O MÍNIMO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – PRAZO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

Ordem deferida para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declarar a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência, devendo
o Juízo singular proceder eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011540-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Jonathan Carvalho Azevedo, em favor de
MARCELO GIOVANI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente está submetido ao executivo de pena n. 0009966-16.2017.8.11.0064, estando a sofrer constrangimento ilegal, em virtude de “
decisão da autoridade coatora de indeferir o pedido da defesa de alteração da data-base da progressão de regime para a de sua última prisão, sem a instauração de PAD ou oitiva do paciente em Audiência de Justificação, em decisão não fundamentada, a fim de revogá-la
”.

Sustenta ser impossível o reconhecimento de falta grave, com a consequente alteração da data-base, em virtude do cometimento de novo crime no curso da execução penal, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou a realização de audiência de justificação.

Argumenta, ainda, que a suposta falta grave teria ocorrido em 17/2/2017, sem o seu reconhecimento formal até a presente data, o que induz ao reconhecimento da prescrição da aludida falta disciplinar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID’s 44991549 e 45399964).

A liminar foi
deferida,
consoante
ID. N.
45491984 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando a liminar, conforme ID. N. 47264464 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se em suma, na discordância da decisão judicial que modificou a data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória, bem como declarar a prescrição da falta grave em questão, pelo decurso do tempo.

O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões,
in verbis:

“ (...) De início consigno que apesar de se estar manejando o habeas corpus em substituição ao recurso em sentido estrito, a matéria debatida é exclusivamente de direito e reflete diretamente no
status libertatis
do paciente, o que autoriza o conhecimento do writ.

No caso dos autos, durante o curso da execução penal, o paciente teria cometido os crimes descritos no art. 157, §3°, II c.c art. 14, II, ambos do CPB, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 2°, §§2° e 3°, da Lei 12.850/13, sendo condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, por fatos ocorridos 17 de fevereiro de 2017. Em relação aos fatos em questão, houve decreto de prisão preventiva em 8 de agosto de 2017. A aludida condenação é provisória, estando em processamento recurso de apelação criminal.

Em 22/5/2020, após ser anulada outra falta grave por violação ao devido processo legal e à ampla defesa (HC n. 1008503-15.2020.8.11.0000),
o juiz singular resolveu alterar a data-base para o dia do cumprimento do mandado de prisão (8/8/2017) referente ao crime cometido em 17 de fevereiro de 2017, mesmo sem ter sido instaurado processo administrativo disciplinar ou realizada audiência de justificação.

Neste contexto, o impetrante sustenta ser impossível o reconhecimento de falta grave, com a consequente alteração da data-base, em virtude do cometimento de novo crime no curso da execução penal, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou a realização de audiência de justificação.

Ademais, aponta que a suposta falta grave teria ocorrido em 17/2/2017, sem o seu reconhecimento formal até a presente data, o que induz ao reconhecimento da prescrição da aludida falta disciplinar.

Pois bem. A orientação firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato (
Súmula 526 STJ
).

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “
consolidado na
Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação
” (AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

Recentemente, no julgamento do
RE n. 972598-RS
, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

O fato de o paciente ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena,
não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ademais, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em 17 de fevereiro de 2017, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a presente data, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que,
em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...)

5. Habeas corpus não conhecido.
” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018)

Logo, diante da prescrição da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida como tal àquela anterior ao aludido novo crime.

Por tais razões,
defiro
o pedido de liminar, para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declaro a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência.

Oficie-se ao Juízo singular para que proceda com eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declarar a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência, devendo
o Juízo singular proceder eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020